Tribunal: TJMT
Processo: 1014110-58.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014110-58.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 30.700.990/0001-31 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO UNIQUE BR - CNPJ: 73.647.935/0009-95 (APELADO), VINICIUS CABRAL BISPO FERREIRA - CPF: 074.798.519-79 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), ANA LUIZA LEMES CRUZ - CPF: 014.853.231-42 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), ERIKA LOPES DO COUTO DONADEL - CPF: 001.094.996-89 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), ELETRICA FALCAO LTDA - CNPJ: 00.503.418/0001-11 (APELADO), GUARUJA COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 12.226.699/0001-91 (APELADO), PROTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 07.853.861/0001-61 (APELADO), CRISTIANE SIQUEIRA DE SOUZA - CPF: 012.645.071-43 (APELADO), RUCILENE ARAUJO BOTELHO - CPF: 579.242.282-68 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 30.700.990/0001-31 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO UNIQUE BR - CNPJ: 73.647.935/0009-95 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), ELETRICA FALCAO LTDA - CNPJ: 00.503.418/0001-11 (APELANTE), GUARUJA COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 12.226.699/0001-91 (APELANTE), PROTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 07.853.861/0001-61 (APELANTE), CRISTIANE SIQUEIRA DE SOUZA - CPF: 012.645.071-43 (APELANTE), RUCILENE ARAUJO BOTELHO - CPF: 579.242.282-68 (ADVOGADO), GUARUJA COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 12.226.699/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE SIQUEIRA DE SOUZA - CPF: 012.645.071-43 (TERCEIRO INTERESSADO), PROTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 07.853.861/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.181/2021 À PESSOA JURÍDICA – QUESTÃO JÁ APRECIADA EM DECISÃO SANEADORA – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO CONHECIMENTO – OBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NOS ARTIGOS 104-A E 104-B DO CDC – AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA REALIZADA – INSTAURAÇÃO REGULAR DA FASE CONTENCIOSA – PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO – PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

A preliminar de inaplicabilidade da Lei do Superendividamento à pessoa jurídica não merece conhecimento quando a matéria já foi expressamente apreciada em decisão saneadora, sem a interposição do recurso adequado pela parte interessada, operando-se a preclusão consumativa.

A Lei no 14.181/2021 admite interpretação compatível com a teoria finalista mitigada, possibilitando, excepcionalmente, a incidência das normas consumeristas às pessoas jurídicas vulneráveis, especialmente quando demonstrada hipossuficiência econômica e técnica.

Observado o rito bifásico previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com realização de audiência conciliatória e posterior instauração da fase contenciosa diante do insucesso parcial das tratativas, não há nulidade processual a ser reconhecida.

A repactuação compulsória das dívidas, estruturada com vistas à preservação do mínimo existencial e ao adimplemento equilibrado das obrigações, encontra amparo nos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e dignidade da pessoa humana.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1014110-58.2024.8.11.0003

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADOS:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, AFFONSO FLORES SCHENDROSKI, ELETRICA FALCÃO LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO ITAUCARD S/A, NU FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA e COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento no 1014110-58.2024.8.11.0003, ajuizada por
AFFONSO FLORES SCHENDROSKI
e
AFFONSO FLORES SCHENDROSKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
em face da instituição financeira apelante e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO ITAUCARD S/A
,
NU FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR
, objetivando a limitação dos descontos incidentes sobre os rendimentos das partes autoras e a repactuação das dívidas contraídas, nos termos da Lei no 14.181/2021.

Consta da sentença que os autores alegaram possuir renda mensal comprometida em percentual superior a 200% de seus rendimentos, em razão de inúmeras obrigações financeiras, sustentando situação de superendividamento decorrente de dívidas que totalizariam aproximadamente R$3.197.088,78 (três milhões, cento e noventa e sete mil, oitenta e oito reais e setenta e oito centavos). Requereram, em sede inicial, a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) de seus vencimentos, bem como a repactuação global das obrigações financeiras.

O magistrado singular consignou que foi realizada audiência conciliatória perante o CEJUSC, restando parcialmente frutífera apenas em relação a alguns credores, tendo os demais requerido prosseguimento do feito. Registrou, ainda, que o Banco Santander e Elétrica Falcão deixaram de comparecer injustificadamente à audiência, motivo pelo qual lhes foi aplicada a sujeição compulsória ao plano de pagamento, nos termos do artigo 104-A, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Na sequência, o Juízo
a quo
entendeu presentes os pressupostos para o julgamento antecipado da lide, reputando suficiente o conjunto probatório acostado aos autos, afastando a necessidade de dilação probatória. Assentou, ainda, que o procedimento previsto na Lei do Superendividamento teria sido regularmente observado, com respeito às fases conciliatória e contenciosa previstas nos artigos 104-A e 104-B do CDC.

No mérito, a sentença reconheceu a possibilidade de submissão das partes autoras ao regime jurídico da Lei no 14.181/2021, homologando parcialmente os acordos celebrados e impondo plano compulsório de pagamento aos credores remanescentes, mediante readequação das obrigações financeiras, com previsão de parcelamentos em até 60 (sessenta) meses, além de carência para início dos pagamentos, nos moldes detalhados na decisão.

Irresignado, o apelante aponta preliminarmente, nulidade da sentença por violação ao devido processo legal e inadequação do procedimento adotado, ao argumento de que a Lei do Superendividamento se destina exclusivamente à pessoa natural consumidora, não sendo admissível a inclusão de pessoa jurídica no polo ativo da demanda. Defende que a sentença teria aplicado indevidamente a teoria finalista mitigada para admitir sociedade empresária em procedimento próprio do consumidor superendividado.

Alega, ainda, ausência de condição de procedibilidade, afirmando que o plano judicial homologado não observou os requisitos previstos no artigo 104-B, §4o, do CDC, por prever deságio expressivo da dívida, carência superior ao limite legal de 180 dias e exclusão de determinados contratos da repactuação compulsória. Sustenta que o decisum extrapolou os limites da lide ao determinar revisão contratual com aplicação de taxas médias de mercado sem pedido específico e sem observância ao princípio da adstrição.

Aduz, também, que o plano de pagamento não contemplou integralmente os débitos existentes junto à instituição financeira, além de impor redução substancial do saldo devedor sem respaldo legal.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos, subsidiariamente, pela anulação do
decisum.

Contrarrazões ofertadas apenas por
NU Financeira S/A – Sociedade De Crédito, Financiamento e Investimento
(Id. 353819618),
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá E Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA
(Id. 353819619) e
Banco Itaucard S/A
(Id. 353819621), todos pelo desprovimento do recurso. Os demais apelados não ofertaram contrarrazões.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme certidão de Id. 357873350.

Retifique-se o cadastro no sistema PJE, fazendo constar como
APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A e APELADOS: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, AFFONSO FLORES SCHENDROSKI, ELETRICA FALCÃO LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO ITAUCARD S/A, NU FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA e COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos de apelação interpostos, na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da alegada nulidade da sentença por suposta inadequação do procedimento previsto na Lei no 14.181/2021, especialmente quanto à aplicação da legislação do superendividamento à sociedade individual de advocacia autora, bem como à validade do plano judicial compulsório homologado pelo Juízo singular.

Inicialmente, no que concerne à preliminar de inaplicabilidade da Lei do Superendividamento à pessoa jurídica, suscitada pelo Banco Bradesco S/A, verifica-se que a matéria já foi expressamente apreciada pelo Juízo de origem em sede de decisão saneadora de Id. 353819559, ocasião em que houve rejeição específica da tese defensiva.

Com efeito, o magistrado singular enfrentou de forma expressa a preliminar de “não aplicação do superendividamento à pessoa jurídica”, concluindo pela incidência excepcional do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, mediante adoção da teoria finalista mitigada, diante da situação de vulnerabilidade demonstrada nos autos.

Referida decisão, ademais, declarou expressamente o feito saneado e consignou prazo para interposição dos recursos cabíveis, nos termos do artigo 1.003, §5o, do CPC.

Todavia, a parte apelante deixou de interpor o recurso adequado contra a decisão interlocutória saneadora, operando-se, assim, a preclusão consumativa da matéria.

Nos termos do artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, apenas as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, poderão ser suscitadas em preliminar de apelação. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos, uma vez que a insurgência volta-se contra decisão saneadora que apreciou questão processual específica, passível de impugnação oportuna, circunstância que impede sua rediscussão nesta sede recursal.

Dessa forma, não conheço da preliminar recursal suscitada pelo Banco Bradesco S.A., em razão da preclusão consumativa.

A propósito, é iterativo o entendimento jurisprudencial deste Sodalício em casos análogos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
– PRESCRIÇÃO –
ANÁLISE NO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL – PRECLUSÃO OPERADA
– RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – SEGURO DE VIDA (OURO VIDA GRUPO ESPECIAL) – NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO CANCELADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – NÃO CABIMENTO – PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO NESTA CORTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Deixando a parte de se manifestar no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, não podendo reabrir discussão sobre matéria já preclusa. Inteligência do artigo 507 do CPC.

“Não há que se falar em cerceamento de defesa, por não oportunizar a produção de prova pericial indireta, quando esta se mostra inócua ao deslinde da ação.

O cerne da controvérsia reside na análise da alegação da seguradora de que a negativa de cobertura securitária foi legítima, uma vez que, quando da ocorrência do óbito do proponente, a apólice de seguro havia sido cancelada, em razão da ausência de pagamento de parcelas do prêmio pela segurada.

Conforme dispõe o verbete sumular no 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que o segurado foi notificado previamente à rescisão contratual, hipótese que não se operou no caso” (TJ-MT 10063563220198110006 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022).

A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que, além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.”
(N.U 1001258-70.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

No mérito, melhor sorte
não
assiste aos apelantes.

Conforme bem delineado pelo Juízo singular, o procedimento previsto na Lei no 14.181/2021 foi regularmente observado, com a realização da audiência conciliatória prevista no artigo 104-A do CDC e posterior instauração da fase contenciosa disciplinada pelo artigo 104-B da referida legislação, após o insucesso parcial das tratativas conciliatórias.

A sentença recorrida também observou os parâmetros estabelecidos pela Lei do Superendividamento ao estruturar o plano judicial compulsório, buscando preservar o mínimo existencial dos autores sem descurar da satisfação dos créditos dos requeridos, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e preservação da dignidade da pessoa humana.

Importante destacar que a Lei no 14.181/2021 possui nítido caráter protetivo e visa possibilitar a reorganização financeira do consumidor superendividado, mediante solução global e equilibrada das obrigações assumidas, razão pela qual a interpretação de suas disposições deve ocorrer em conformidade com os princípios constitucionais da proteção do consumidor e da preservação do mínimo existencial.

Ademais, não se verifica qualquer extrapolação dos limites da lide ou julgamento
extra petita
, uma vez que as medidas adotadas pelo Juízo singular decorrem diretamente da própria sistemática legal prevista nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da ausência de consenso entre os credores na fase conciliatória.

Desse modo, ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos adotados pelo magistrado singular, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação e, neste ponto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Inaplicável a majoração dos honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026